Tribunal: STJ
Processo: 1000177-93.2017.4.01.4103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893973 - RO (2025/0105242-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ORLIN BRAUN DOS SANTOS
ADVOGADOS
: EBER COLONI MEIRA DA SILVA - RO004046
MICHELY DE FREITAS - RO008394
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS.
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS.
ACÓRDÃO
COM
FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz
de
fundamentos
eminentemente
constitucionais,
matéria
insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial.
Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50993791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:28
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 60cdba4b-18c4-435d-a12e-882c6a40108c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893973 - RO (2025/0105242-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ORLIN BRAUN DOS SANTOS
ADVOGADOS
: EBER COLONI MEIRA DA SILVA - RO004046
MICHELY DE FREITAS - RO008394
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS.
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS.
ACÓRDÃO
COM
FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz
de
fundamentos
eminentemente
constitucionais,
matéria
insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial.
Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
desafiando decisão que negou provimento ao agravo
União
em recurso especial, ante a negativa de prestação jurisdicional e em razão de o Tribunal
de origem ter decidido a controvérsia com base em fundamentos eminentemente
constitucionais (fls. 276/281).
Em suas razões, a parte agravante, inicialmente, sustenta que "o i
nconformismo, no presente agravo, se restringirá quanto à questão da suposta natureza
constitucional da matéria, não sendo contestado o afastamento da ofensa ao artigo 1022
"
do CPC, por se tratar de capítulo independente, apto a modificar a conclusão do julgado
(fl. 288).
Defende, ainda, que, "c
forme se extrai do acórdão de origem , foi
on
elaborado um histórico normativo acerca da legislação pertinente, o que incluiu, sem
dúvida, a menção ao art. 89 do ADCT , bem como à EC n. 60/2009 que deu nova
Documento eletrônico VDA49929829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/08/2025 15:36:58
Código de Controle do Documento: c7e42ef5-f212-4842-a0c9-52ecf6a95048

redação ao artigo 89. A matéria constitucional, entretanto, além de não ter sido o único
fundamento do acórdão, dá ensejo à discussão das demais normas infraconstitucionais
regentes que particularizaram a questão, em especial pelo art. 2o da Lei 12.800/2013,
" (fl. 288).
uma vez que se está diante de norma constitucional de eficácia limitada
Assevera, por fim, que, "considerando a existência de recurso
extraordinário interposto conjuntamente e pendente de análise pela Corte Suprema, bem
como que o relator concluiu que a questão do pagamento das diferenças retroativas seria
essencialmente constitucional a despeito de precedentes do Supremo Tribunal Federal
em linha diametralmente oposta, a União requer que seja aplicado o art. 1.031 do CPC,
" (fl. 290).
sobrestando-se a análise do presente recurso especial
Transcorrido
o prazo para impugnação (fl. 299).
in albis
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, o decisório agravado não merece reparos.
Consoante mencionado, destaca-se da fundamentação do acórdão recorrido
as seguintes passagens (fls. 168/173):

[...] a Emenda Constitucional no 60/2009 conferiu nova redação ao art. 89 do
ADCT
[...]
Da inteligência dos dispositivos supracitados infere-se que, com a criação do
Estado de Rondônia, o funcionalismo vinculado ao então ex-Território Federal e
em exercício na data de
dividiu- se da seguinte forma:
31/12/81
a) servidores públicos nomeados ou admitidos até a data da vigência da Lei n.
6.550/78 que foram incluídos em quadro em extinção de pessoal “sob a
administração do Governo do Estado e supervisão do Ministério do Interior” e
cedidos ao Estado de Rondônia, com aproveitamento posterior em outros órgãos
da União ou cessão a outras entidades públicas estaduais ou municipais;
b) servidores públicos nomeados ou admitidos até a data da vigência da Lei n.
6.550/78 que, mediante opção, passaram a integrar o quadro de pessoal da
Administração do Estado, com absorção de pelo menos 50% (cinquenta por
cento) dos optantes;
c) servidores integrantes da carreira policial militar;
d) servidores públicos contratados após a vigência da Lei n. 6.550/78 e em
exercício a 31 de dezembro de 1981, que passaram a integrar Tabela Especial de
Empregos em extinção, com absorção, dentro de 02 (dois) anos da data de
instalação do Estado, em quadro em extinção de pessoal, “sob a administração
do Governo do Estado e supervisão do Ministério do Interior” e cedidos ao
Estado de Rondônia, com aproveitamento posterior em outros órgãos da União
ou cessão a outras entidades públicas estaduais ou municipais.
Documento eletrônico VDA49929829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/08/2025 15:36:58
Código de Controle do Documento: c7e42ef5-f212-4842-a0c9-52ecf6a95048

Em qualquer das hipóteses, a União ficou responsável pelo pagamento de
pessoal até o fim do exercício de 1991 (31/12/1991), inclusive dos servidores
optantes do quadro de pessoal da Administração do Estado de Rondônia, desde
que estes tivessem ingressado no serviço até
.
31/12/1981
Ocorre que a EC no 60/2009 foi além da LC n. 41/81, porque contemplou não só
os servidores municipais e policiais militares que se encontravam prestando
regularmente seus serviços na data de
, mas também os servidores
31/12/1981
civis e policiais militares regularmente admitidos até a data da posse do
primeiro governador eleito (15/03/1987), quando, então, houve a aquisição
plena da autonomia por parte do novo membro da Federação.
Ou seja, a redação dada pela EC no 60/2009 ao art. 89 do ADCT englobou: a) os
servidores públicos civis e militares nomeados ou admitidos antes ou após a Lei
n. 6.550/78 e no exercício de suas funções em
(arts. 18, parágrafo
31/12/1981
único, 22 e 29, todos da LC n. 41/1981), tenham ou não sido absorvidos pelo
governo do Estado (em até 50% do pessoal) e b) os servidores públicos que
foram regularmente admitidos a partir de
até a data de
01/01/1982
15/03/1987
(posse do primeiro governador eleito), ficando a União responsável pelo
pagamento das despesas com pessoal em qualquer das situações funcionais.
Lado outro, a Emenda Constitucional no 79/2014 fixou, em seu art. 4o, o prazo
de 180 (cento e oitenta) dias para que a União regulamentasse “o
enquadramento de servidores estabelecido no art. 31 da Emenda Constitucional
no 19, de 4 de junho de 1998, e no art. 89 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias”, com a ressalva de que, no "caso de a União não
regulamentar o enquadramento previsto no caput, o optante tem direito ao
pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde a data do
encerramento do prazo para a regulamentação referida neste artigo.” (parágrafo
único)
Já o art. 9o da referida EC no 79/2014 passou a consignar que essa vedação de
pagamento retroativo alcançaria as parcelas anteriores ao enquadramento, ou
seja, apenas a partir da promulgação da EC no 79/2014 é que se definiu de
forma concreta que o marco temporal da vedação à retroação dos efeitos
financeiros seria a data do enquadramento do servidor, mantendo-se, entretanto,
a ressalva de permitir essa retroação nas hipóteses em que a Administração não
efetivasse a regulamentação da matéria no prazo estabelecido no seu art. 4o.
Em seguida, sobreveio a MP no 660/2014, convertida na Lei no 13.121/2015,
regulamentando a matéria dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias
estabelecido pela EC no 79/2014. Com isso, afastou-se a ressalva quanto à única
possibilidade prevista na EC no 79/2014 para o pagamento de parcelas
anteriores ao enquadramento, para os servidores que efetuaram a opção na
vigência da referida emenda constitucional.
Com efeito, se é certo que a Emenda Constitucional no 60/2009, desde o início,
estipulou a vedação ao pagamento de diferenças remuneratórias em favor dos
servidores transpostos, é igualmente correta a constatação de que a redação por
ela conferida ao art. 89 do ADCT também previu que a transposição do servidor
seria efetivada mediante sua opção pelo novo enquadramento funcional. Assim,
conclui-se pela impossibilidade de pagamentos retroativos à data da opção e não
necessariamente à da efetivação do enquadramento.
Documento eletrônico VDA49929829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/08/2025 15:36:58
Código de Controle do Documento: c7e42ef5-f212-4842-a0c9-52ecf6a95048

A parte autora tomou posse em seu cargo no Município de Colorado do Oeste
/RO em
.
23/07/1991
Importa destacar, para o caso posto em exame, que a parte autora alega que se
encaixa na segunda hipótese de servidores com direito à transposição do art. 89
do ADCT (servidores e os policiais militares alcançados pelo disposto no art. 36
da Lei Complementar no 41, de 22 de dezembro de 1981).
Verifica-se que o art. 36 da LC 41/1981 se refere aos servidores de que tratam o
parágrafo único do art. 18 e os arts. 22 e 29 da mesma Lei Complementar.
[...]
Sob esse contexto, vê-se que assiste razão à parte autora, quanto ao pleito, uma
vez que o artigo é expresso ao abarcar os servidores custeados pela LC41/81, ou
seja, até
.
31/12/1991
[...]
Sendo assim, a sentença merece reparo no ponto.
Ressalta-se que as Emendas Constitucionais no 60/2009 e no 79/2014, que
regularam a transposição dos servidores dos extintos Territórios Federais de
Rondônia, Amapá e Roraima, são expressas em vedar o pagamento de
quaisquer diferenças remuneratórias retroativas. Por apenas traçarem as
orientações gerais para a transposição de servidores, sem fixar, por si só, plano
de cargos e tabelas remuneratórias, as referidas emendas careceram de eficácia
plena e imediata quando de sua promulgação, dependendo de legislação
posterior sobre o plano de cargos e salários para produzir efeitos.
Assim, reitera-se que o Sodalício de origem decidiu a controvérsia à luz de
alicerces eminentemente constitucionais, matéria insuscetível de ser examinada em sede
de especial apelo.
Em reforço:

SERVIDOR PÚBLICO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPOSIÇÃO
FUNCIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
1. O Tribunal a quo decidiu a demanda à luz de fundamento eminentemente
constitucional, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso
especial. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.606.052/RO
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024

Acrescente-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em
hipótese semelhante:
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.642.643
DJe de
;
, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe de
22/10/2024 AREsp n. 2.657.219
;
, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 1o/10
11/10/2024 AREsp n. 2.717.0 70
/2024.
Por último, destaca-se que o sobrestamento de recurso especial previsto no
art. 1.031 do CPC é ato discricionário do relator e somente cabível na hipótese em que o
Documento eletrônico VDA49929829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/08/2025 15:36:58
Código de Controle do Documento: c7e42ef5-f212-4842-a0c9-52ecf6a95048

julgamento do recurso extraordinário for prejudicial ao especial, o que não se verifica no
caso, pois, como visto, o Tribunal decidiu a questão com base em fundamentação
exclusivamente constitucional.
Deve, portanto, ser mantido o decisório agravado, por seus próprios
fundamentos.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA49929829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/08/2025 15:36:58
Código de Controle do Documento: c7e42ef5-f212-4842-a0c9-52ecf6a95048

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.893.973 / RO
Número Registro: 2025/0105242-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001779320174014103
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ORLIN BRAUN DOS SANTOS
ADVOGADOS : EBER COLONI MEIRA DA SILVA - RO004046
MICHELY DE FREITAS - RO008394
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ORLIN BRAUN DOS SANTOS
ADVOGADOS : EBER COLONI MEIRA DA SILVA - RO004046
MICHELY DE FREITAS - RO008394
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50974229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:02:45
Código de Controle do Documento: 24636299-ebd6-45e4-9829-83f73b12ea4b

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:02:45
Código de Controle do Documento: 24636299-ebd6-45e4-9829-83f73b12ea4b